Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0701966-73.2023.8.07.0003 DESPACHO Ao agravante, para manifestação de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno por desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim sobre o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, aduzidos em contrarrazões (id. 50114065). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator